Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707853-84.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDIMIR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Victor Donizete de Oliveira Pereira (Neidimir Donizete de Oliveira Pereira) contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília, cancelou a distribuição diante da ausência de pagamento das custas e despesas de ingresso (CPC, art. 290 – ID no 52278600). 2. O apelante teve o pedido de gratuidade indeferido pelo juízo de origem (ID no 52278590). 3. Contra a decisão interpôs agravo de instrumento (proc. no 0731264-22.2023.8.07.0000), distribuído a esta Relatoria, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e o agravante foi intimado a recolher o preparo no prazo de 5 dias (ID no 52643184, págs. 2-6). 4. O apelante interpôs agravo interno que, assim como o agravo de instrumento, não foi conhecido por perda superveniente do objeto recursal devido ao cancelamento da distribuição. 4. No julgamento da liminar, a gratuidade de justiça não foi concedida por ausência dos requisitos legais. 5. O apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça sem apresentar fatos novos que justifiquem a mudança da sua situação fático financeira (ID no 52278607). 6. Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco (5) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO